Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. PACIENTE ATENDIDO PELO SUS. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO CUSTEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, interne a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades, todavia, julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas na rede privada.O recorrente sustenta que ao se dirigir ao hospital privado para atendimento de emergência foi constatada a gravidade de seu quadro clínico, havendo a necessidade de ser transferido para leito de UTI. Aduz que, por não possuir condições financeiras que possibilitasse sua manutenção no hospital particular, ingressou com ação judicial para transferência para a rede pública de hospitais. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, que o recorrido seja condenado a ressarcir o gasto com sua internação no Hospital Daher – Lago Sul desde o dia 15/03/2024, data em que que houve requerimento de internação em UTI pela CERIH até a data do último dia da necessidade de internação. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Conforme afirmado em réplica pela própria parte autora, ora recorrente, “(...) Mediante contato telefônico com a representante legal da parte autora, foi informado que não houveram cobranças relativas a internação da autora no Hospital Daher, conforme trecho da conversa anexo. (...)”. No documento de ID 63769416 consta a afirmação de que não houve cobrança e que a parte autora ficou no hospital privado pelo SUS – Sistema Único de Saúde. Portanto, se não há despesas a serem custeadas pelo Distrito Federal no que se refere ao atendimento prestado à recorrente no hospital privado, não está presente o interesse recursal, uma vez ausentes a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. O recorrente arcará com o pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 5 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.